Tribunal: TJPA
Processo: 0029210-03.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029210-03.2017.8.14.0401

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: AFONSO GUILHERME MARTINS RODRIGUES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ARTIGO
art. 54, §2°, V, da Lei 9.605/98
–
DECISUM
ABSOLUTÓRIO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO A SAÚDE PUBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS. ALTERAÇÃO DA DECISÃO. CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA DA POTENCIALIDADE DA POLUIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO DANO A SAÚDE DAS PESSOAS E AO MEIO AMBIENTE. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA –– PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO ABSOLUTÓRIA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - De fato, o exame pericial constitui, portanto, em um documento elaborado sobre o corpo de delito para que se delineiem, no processo, a forma e as circunstâncias da ocorrência do crime. Todavia, n
ão bastaria, tão somente, a demonstração de lançamento de resíduos sólidos em desacordo às exigências legais, sendo necessário preencher as regras ditada no
caput
do dispositivo, ou seja, gerar danos à saúde ou a mortandade de animais ou mesmo a destruição significativa da flora. De outro modo, o crime atribuído ao recorrente é de cunho material,
de maneira que se mostrava indispensável a realização de perícia técnica para comprovar a sua prática, uma vez que mesmo na parte em que se tutela o crime de perigo, prevalece o entendimento de que se fazia imprescindível a prova do risco de dano à saúde, até porque para a configuração do ilícito, não seria suficiente a conduta de poluir, mas que essa poluição fosse capaz de causar danos à saúde humana. No caso dos autos, à míngua dos Laudos periciais (
2018.01.000029-AMB/2018.01.000030-AMB), não terem efetivamente mencionado se a poluição poderia trazer risco a saúde humana,
não havendo como verificar de outra forma, se tal condição se encontra presente em face da ausência da prova técnica;

II - Desse modo, ainda que existam controversas, é cedido que a jurisprudência se inclina no sentido de exigir o exame pericial para a comprovação da prática delitiva, tanto na hipótese de suspeita de danos à saúde humana quanto no caso de mortandade de animais. Ocorre, todavia, que a partir da análise dos Laudos periciais (
2018.01.000029-AMB/2018.01.000030-AMB),
não seria possível deduzir se a poluição causada pelo recorrente teria a capacidade de causar danos à saúde humana, provocar a mortandade de animais ou, ao menos, destruir a flora local, de maneira significativa, e quais os riscos aos seres humanos, aos animais e à vegetação a partir de uma análise meramente visual, com base nas fotos e documentos juntados pelo órgão acusador para instruir a denúncia. Logo, imperioso, portanto, a realização de perícia idônea e fundamentada, o que não foi feito na fase de investigação e, tampouco, no curso desta ação penal.

III - Em face disso, defeso presumir se os resíduos lançados poderiam causar prejuízos à saúde, mormente em face dos laudos periciais, que restaram silentes em demonstrar qual o dano ao meio ambiente, que guardasse pertinência com forma prescrita no tipo penal constante da inicial acusatória. Logo, forçoso concluir que a prova dos autos não se mostrou suficiente à configuração do tipo penal, não havendo, com isso, prova da materialidade do delito.

IV - Na hipótese, verificou-se que o tipo descrito no art. 54 da Lei n.º 9.605/98 tem sua consumação sujeita à demonstração efetiva do resultado poluição, em níveis tais que resulte ou possa resultar danos à saúde humana. Indispensável, pois, à responsabilização penal do recorrente, a avaliação dos níveis da poluição efetivamente havida, bem assim a sua potencialidade de causar danos à saúde humana, aferições que não aportaram aos autos.

V - Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, de rigor conhecer do apelo e negar-lhe provimento, para manter
in totum
a decisão
a quo
que absolveu o apelante,
com lastro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nos exatos termos da
fundamentação.

VI - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 23 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O Representante do Parquet Estadual,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Penal da Capital, que absolveu AFONSO GUILHERME MARTINS RODRIGUES das sanções punitivas do art. 54, §2°, V, da Lei 9.605/98, fls. 02/03. Interpôs o presente recurso com o fim de modificar a decisão.

Em suas razões, o
Parquet
(ID 6094193) requereu a reforma da sentença para que o apelado fosse condenado nos termos do art. 54, §2°, V, da Lei 9.605/98. Uma vez que o
fato de despejar resíduos sólidos em desacordo com a determinação legal, caracteriza o crime do art. 54, §2°, V, da Lei 9.605/98, à vista de se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que seria a saúde pública, mortandade de animais e destruição da flora.

Em contrarrazões, a Defesa pugnou pelo total improvimento do recurso de apelação em face da atipicidade da conduta (ID 6094193).

Nesta Superior Instância o C
usto legis,
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo provimento do apelo.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narram os autos, que no dia 25 de novembro de 2017, os denunciados foram flagrados por policiais militares no momento em que retiravam entulho (resíduos sólidos) de um veículo caminhão placa GEG-2768 e despejavam irregularmente na área do parque ambiental do Utinga. Sendo, por conseguinte, detido e levado a presença da autoridade policial.

Dessa forma, AFONSO GUILHERME MARTINS RODRIGUES, foi

denunciado pelo Ministério Público, como incurso nas sanções punitivas do art. 54, §2°, V, da Lei 9.605/98, fls.02/03. Devidamente processado foi ao final absolvido das acusações nos termos do art. 386, VII do CPP. Irresignado com o decisum, o representante do Parquet, manejou o presente apelo com o fim de reformar a decisão.

É a síntese dos fatos.

1.RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do
Parquet
(ID 6094193) requereu a reforma da sentença para que o apelado seja condenado nos termos do art. 54, §2°, V, da Lei 9.605/98. Uma vez que o
fato de despejar resíduos sólidos em desacordo com a determinação legal, caracteriza o crime do art. 54, §2°, V, da Lei 9.605/98, à vista se de tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a saúde pública, mortandade de animais e destruição da flora.

2.DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POLUIÇÃO E OUTROS CRIMES AMBIENTAIS.

No caso
sub examine
, o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia, por consequência absolveu o recorrente nos termos do art. 386, VII do CPP, assentando sua decisão, dentre outros, nos seguintes termos:

(...)

Remanesce dúvida relevante, portanto, sobre a configuração de circunstância elementar do tipo penal imputado ao réu, qual seja, o resultado lesivo ou potencialmente lesivo consistente na poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora.
Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia de fls. 02/06 e absolvo Afonso Guilherme Martins Rodrigues, qualificado nos autos, da imputação ministerial, o que faço com fundamento no art. 386, Vil, do Código de Processo Penal (...).

Com efeito, o delito previsto no art.
54, §2.º, V, da Lei nº, possui a seguinte dicção:

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

(...) § 2º Se o crime: (...)

V - Ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

De fato, extraem-se dos autos a ocorrência do fato, consubstanciado pelos laudos de dano ambiental (ID 6094104 e 6094105), bem como pelos depoimentos prestados em juízo.

Como se pode observar, o objeto material deste delito é o ser humano cuja saúde pode ter sido exposta a perigo ou lesada, bem como animais ou a flora na mesma situação. Para que esteja configurado este delito, não se faz suficiente que houvesse o lançamento dos resíduos elencados no inciso V, mas que tal prática se mostre nociva ao ponto de causar danos à saúde humana, provocar a mortandade de animais ou destruir a flora. Segundo ensina Nucci: “Embora pareça desnecessário o tipo dizer que a poluição seja em níveis que possam resultar em danos à saúde humana, já que toda forma de poluição é um prejuízo natural à saúde de seres vivos, quer-se demonstrar que a conduta penalmente relevante relaciona-se com níveis insuportáveis, inclusive aptos a gerar a morte de animais e a destruição de vegetais. Há diferença entre seres humanos e animais ou plantas. Quanto a pessoas, a poluição precisa apenas ser capaz de causar danos à saúde; em relação a animais ou vegetais, é fundamental chegar à mortandade ou destruição” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017).

Cediço anotar que o art. 158 do CPP, afirma: “Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”. Corpo de delito, na definição simples, mas precisa de João Mendes, “é o conjunto de elementos sensíveis do fato criminoso” (O processo criminal brasileiro, 1.911, vol. 2, p. 6).

Desta forma, a perícia acostada aos autos (ID Nº 6094170 – fls. 88), de onde se pode constatar por meio do histórico, que a finalidade da perícia cingiu-se em constar os danos ambientais, mais especificadamente em um veículo que transportava e realizava a descarga de resíduos sólidos na via pública da Avenida João Paulo II, no lado oposto do clube ASDEFA, bairro do Souza. Em outros itens o laudo pericial nº 2018.01.000029-AMB, fls. 88, descreveu:

(...)

QUESITOS E RESPOSTAS:
3.1 DESCREVER O VEÍCULO E MATERIAL ENCONTRADO.
RESPOSTA: O veículo vistoriado era um caminhão de carroceria do tipo aberta, da marca WOLKSVAGEN (7-90), placa CEG 2768, procedente de Araguaína-TO, apresentando, cabine na cor branca (Imagens 01 e 02 em anexo). No interior na carroceria (Imagens 03, 04, 05,06 e 07 em anexo), foi constatada a presença de RCC (Resíduos de Construção Civil), mais especificamente o seguinte material: 11 (onze) sacos contendo pedaços de revestimento cerâmico; cena quantidade de material arenoso (areia); pedaços de madeira (ripas); alguns pedaços de mangueiras e conduites de PVC; alguns pedaços de material metálico (ferro) e alguns sacos de cimento vazios.
3.2 QUE TIPO DE MATERIAL FOI ENCONTRADO.
RESPOSTA: Ver resposta ao quesito anterior.
3.3 OUTRAS CONSIDERAÇÕES QUE ENTENDAM NECESSÁRIAS.
RESPOSTA: Os peritos ressaltam que os resíduos de revestimento cerâmico encontrados na carroceria do caminhão de placa CEG 2768, eram idênticos aos resíduos de revestimento cerâmico encontrados dentre os descarregados no local identificado como ponto de descarga onde o citado veículo fora apreendido, conforme descrito detalhadamente na perícia 2017.065285, protocolo Ir 2017.01.07803
.
6.
4 – CONCLUSÃO:
De acordo com o que foi consulado in loco, a equipe pericial conclui que no local vistoriado havia a presença de um veículo, ó qual foi descrito no subitens 3.1 do item 3-QUESITOS E RESPOSTAS, o qual realizava descarga de resíduos de consunção chtil (RCC) atribuída ao cidadão Sr. Afonso Guilherme Martins Rodrigues, que fora detido em flagrante, na manhã do dia 27/1172017, por policiais da Divisão Especializada em Meio Ambiente — DEMA.
5- ENCERRAMENTO DO LAUDO:
() presente laudo contém 02, (duas) folhas impressas com 02 (duas) folhas em anexo, contendo ao total 07 (sete) imagens relacionadas 4 perícia realizada no veículo. Todas as folhas foram utilizadas apenas no anverso, rubricadas e a última folha do laudo assinada e datada pelos peritos que realizaram a perícia.

Por sua vez, o segundo laudo (Laudo nº 2018.01.000030-AMB), que dentre outros, tinha por objetivo:

(...)

A realização de perícia técnica de constatação de danos ambientais, mais especificamente às margens da Avenida João Paulo II, no lado oposto ao clube ASDEFA, bairro do Souza, município de Belém-PA, onde houve descarga de resíduos sólidos. 1.2-DATA E HORÁRIO DA PERÍCIA: Os peritos designados receberam o ofício rt° 1019/2017-DEMA, datado de 27/11/2017 da Divisão Especializada em Meio Ambiente, através da autoridade policial - Dr. Vicente de Paulo da Conceição Costa, e entregue pelo Gerente do Núcleo de Crimes Ambientais, Dr. Carlos Alberto Oliveira Braga, no dia 27/11/2017. Os procedimentos periciais foram realizados no dia 27/11/17 às 10h45nrin.

1.3-LOCAL DA VISTORIA: Avenida João Paulo II, mais exatamente no lado oposto ao clube ASDEFA, bairro do Souza, município de Belém-PA.
VISTORIAS REALIZADAS:
2.1- VISTORIA REALIZADA ÀS MARGENS DA AVENIDA JOÃO PAULO II: No dia 27/11/2017 às 10h45min a equipe pericial esteve no local da perícia e constatou o seguinte: - Que o local da perícia era um ponto de disposição de resíduos sólidos urbanos, onde foi possível observar a presença de diversos resíduos com características compatíveis com os observados na carroceria do veículo (caminhão de carroceria do tipo aberta, da marca WOLKSVAGEN (7-90), placa CEG 2768, procedente de Araguaina-TO, apresentando cabrite na cor branca), o qual foi apreendido pela Delegacia Especializada em Meio Ambiente — DEMA e, posteriormente periciado no dia 27/11/2017, às 10h24min no estacionamento da citada delegacia.

QUESITOS E RESPOSTAS:
3.1 DESCREVER, O LOCAL, LOCALIZAÇÃO E LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO. RESPOSTA: O local da perícia foi um ponto de descarga de resíduos localizado às margens da Avenida João Paulo II, mais exatamente no lado oposto ao clube ASDEFA, bairro do Souza, município de Belém-PA (Imagens 01, 02 e 03).
3.2 NESTE LOCAL ENCONTRA-SE DEPOSITADO RESÍDUOS SÓLIDOS? DE QUE TIPO?
RESPOSTA: Sim, foi constatada a disposição de resíduos sólidos no local periciado. Havia a presença de resíduos sólidos urbanos do tipo RCC (Resíduos de Construção Civil), como também, resíduos do tipo doméstico (Ver imagens 04, 05, 06, 07, 08 e 09 em anexo). 3.3 O LOCAL ONDE OCORREU O DESPEJO FAZ PARTE DO PARQUE AMBIENTAL DO UTINGA? RESPOSTA: Sim, o local onde havia a disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos, está situado em um ponto limítrofe com Parque Ambiental do Utinga, fazendo parte dele.
3.4 OUTRAS CONSIDERAÇÕES QUE ENTENDAM NECESSÁRIAS.
RESPOSTA: Os peritos ressaltam que os resíduos de revestimento cerâmico encontrados no local de descarga, eram idênticos aos encontrados na carroceria do caminhão de placa CEG 2768, conforme descrito detalhadamente na perícia 2017.065289, protocolo n°2017.01.078041.
4.CONCLUSÃO:
De acordo com o que foi constatado
á; loco,
a equipe pericial conclui que no local vistoriado havia a disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos, mais especificadamente resíduos de construção civil (RCC) e resíduos domésticos.
5 - ENCERRAMENTO DO LAUDO:
O presente laudo contém 02 (duas) folhas impressas Com 02 (duas) folhas em anexo, contendo ao total 09 (nove) imagens obtidas no local
,
periciado. Todas as folhas foram utilizadas apenas no anverso, rubricadas e a última folha do laudo assinada e datada pelos peritos que realizaram a perícia. (ID Nº 6094170 – fls. 94).

De fato, o exame pericial constitui, portanto, em um documento elaborado sobre o corpo de delito para que se delineiem, no processo, a forma e as circunstâncias da ocorrência do crime. Todavia, n
ão bastaria, tão somente, a demonstração de lançamento de resíduos sólidos em desacordo às exigências legais, sendo necessário preencher a exigência ditada no
caput
do dispositivo, ou seja, gerar danos à saúde ou a mortandade de animais ou mesmo a destruição significativa da flora. De outro modo, o crime atribuído ao recorrente seria de cunho material,
de maneira que se mostrava indispensável a realização de perícia técnica para comprovar a sua prática, uma vez que mesmo na parte em que se tutela o crime de perigo, prevalece o entendimento de que se fazia imprescindível a prova do risco de dano à saúde, até porque para a configuração do ilícito, não seria suficiente a conduta de poluir, mas que essa poluição fosse capaz de causar danos à saúde humana. No caso dos autos, à míngua dos Laudos periciais (
2018.01.000029-AMB/2018.01.000030-AMB), não terem efetivamente mencionado se a poluição poderia trazer risco a saúde humana,
não havendo como verificar de outra forma, se tal condição se encontra presente em face da ausência da prova técnica.

Desse modo, ainda que existam controversas, é cedido que a jurisprudência se inclina no sentido de exigir o exame pericial para a comprovação da prática delitiva, tanto na hipótese de suspeita de danos à saúde humana quanto no caso de mortandade de animais. Ocorre, todavia, que a partir da análise dos Laudos periciais (
2018.01.000029-AMB/2018.01.000030-AMB),
não foi possível deduzir se a poluição causada pelo recorrente teria a capacidade de causar danos à saúde humana, provocar a mortandade de animais ou, ao menos, destruir a flora local, de maneira significativa, e quais os riscos aos seres humanos, aos animais e à vegetação, a partir de uma análise meramente visual, com base nas fotos e documentos juntados pelo órgão acusador para instruir a denúncia. Destarte, seria necessário, portanto, a realização de perícia idônea e fundamentada, o que não foi feito na fase de investigação e, tampouco, no curso desta ação penal.

Em face disso, defeso presumir se os resíduos lançados poderiam causar prejuízos à saúde, mormente em face dos laudos periciais, que restaram silentes em demonstrar qual o dano ao meio ambiente, que guardasse pertinência com forma prescrita no tipo penal constante da inicial acusatória. Logo, forçoso concluir que a prova dos autos não se mostrou suficiente à configuração do tipo penal, não havendo prova da materialidade do delito, acerca da assertiva:

APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. ART. 54, § 2º, V, E ART. 60, DA LEI 9.605/1998. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. (Apelação Crime Nº 70053238093, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gaspar Marques Batista, Julgado em 22/08/2013). APELAÇÃO-CRIME. CRIME AMBIENTAL. ART. 54, § 2º, V, DA LEI 9.605/1998. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PRELIMINARES. NÃO ENFRENTAMENTO. Abstenho-me de analisar as preliminares ventiladas, haja vista que o mérito é mais favorável. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DECLARADA. Restou comprovada a responsabilidade do acusado pelo depósito irregular de resíduos sólidos, diretamente no solo e a céu aberto, sem o devido acondicionamento, ocasionando infiltração de chorume no solo e nas águas superficiais. Todavia, não restou demonstrado o perigo concreto de danos à saúde humana e ao meio ambiente que tal conduta teria causado. Ademais, há fração da prova técnica que foi executada após a rescisão contratual, não sendo mais o recorrente responsável pelo lixo urbano. Logo, forçosa a absolvição do imputado por insuficiência de provas. Apelo provido. (Apelação Crime Nº 70051036754, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, Julgado em 13/12/2012). “APELAÇÃO. CRIME DE POLUIÇÃO AMBIENTAL. Para configuração do crime do art. 54 da Lei nº 9.605/98 não basta comprovação de lançamento de resíduos líquidos ao solo, em desacordo com as exigências legais. Necessária prova de que tenham causado prejuízo à saúde, como descrito na denúncia. Ausência de laudo pericial. Prova testemunhal frágil para conferir certeza necessária à formação de juízo condenatório. A ausência de perícia conduz à absolvição. Apelo ministerial improvido e apelo da defesa provido. (Apelação Crime Nº 70050187681, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Julgado em 13/12/2012)”

E ainda:

APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. ART. 54 DA LEI Nº 9.605/98. POLUIÇÃO. DANOS À SAÚDE HUMANA. PERÍCIA. NECESSIDADE. Para configuração do delito tipificado no art. 54, § 2º, inciso V, da Lei nº 9.605/98 não basta comprovação de que tenham sido lançados resíduos em desacordo com as exigências legais. Necessária prova de que tenham causado prejuízo à saúde. A ausência de perícia conduz à absolvição. Decisão mantida. Fundamento alterado. Apelo parcialmente provido. Unânime. (Apelação Crime Nº 70064278039, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Julgado em 21/05/2015). APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. ART. 54, DA LEI Nº 9.605/98. Uma vez que o tipo penal do art. 54, da Lei nº 9.605/98, exige prova de que a poluição resulte danos à saúde humana, ou provoque a mortandade de animais, ou a destruição significativa da flora, em não havendo prova da intensidade da poluição, bem como de sua potencialidade, é de ser mantida a absolvição. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Crime Nº 70060005295, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogério Gesta Leal, Julgado em 28/08/2014).

Com efeito o Ministro Ribeiro Dantas, apresentou voto condutor na Resp. 0136660-85.2013.8.21.0001 RS 20126/0274983-8, onde ratifica os termos dos argumentos até então expostos, vejamos:

"[...] A prova produzida ao longo da instrução aponta para a efetiva ocorrência dos ilícitos ambientais descritos na vestibular acusatória, contudo, em consonância com o majoritário entendimento deste Colegiado, não há prova indispensável acerca da materialidade delitiva. Explico: é pacífica a jurisprudência da Câmara, no sentido de que obrigatória a perícia técnica conclusiva acerca dos níveis de poluição causados para efetiva comprovação da materialidade delitiva. Dito isso, verifico que os laudos produzidos pelo IGP não são conclusivos sobre o nível de poluição causado nos delitos imputados, ou seja, a efetiva comprovação da potencialidade de causar danos à saúde humana, produzir mortandade de animais ou contaminação do solo e dos recursos hídricos, não existe nos autos. Vale referir, ainda, quanto ao crime do art. 60 da Lei nº 9.605,98, que não se pode presumir a potencialidade poluidora do estabelecimento, apenas porque sem licença ou autorização do órgão ambiental competente. Em feitos análogos, esta Câmara já se posicionou sobre a necessidade de perícia técnica, que demonstre o efetivo dano ao meio ambiente, para a configuração dos crimes acima referidos, isso porque, ainda que reste demonstrada a conduta descrita nos tipos penais, não é possível a condenação do agente pela ausência da constituição do resultado que é a ofensa a pessoa e ao meio ambiente [...]. Assim, não basta, pois, a justificativa de que a mera potencialidade de risco ao meio ambiente é capaz de ensejar a condenação, sendo necessário preencher as exigências ditadas nos dispositivos legais, o que não restou demonstrado nos autos. Dessa forma, efetivamente, forçoso concluir que a prova colhida não se mostra suficiente à configuração dos crimes que foram imputados aos acusados, pela ausência de prova da sua materialidade. Acolhida, portanto, a solução absolutória, pelos motivos acima expostos, resta naturalmente inviabilizado o provimento do recurso da acusação, que postulava fossem os réus também condenados pelo fato descrito na vestibular sob o nº 1.4 (criação de suínos sem licença legal)"(e-STJ, fls. 590-594, grifou-se).

Como se verifica, o acórdão consignou expressamente que os documentos carreados aos autos não comprovaram que o nível de poluição causado pelos supostos crimes era capaz de causar danos à saúde humana, produzir mortandade de animais ou contaminação do solo e dos recursos hídricos, de modo a tipificar a conduta dos acusados, o que torna a realização da perícia imprescindível. Nada há, portanto, a se reformar no acórdão impugnado, que está em harmonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte, fazendo-se mister sua manutenção. Assim, a pretensão recursal esbarra no óbice previsto na Súmula 83 deste Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do Regimento Interno do STJ, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2018. MINISTRO RIBEIRO DANTAS Relator. (STJ - REsp: 1632912 RS 2016/0274983-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 03/04/2018)

Na hipótese, verificou-se que o tipo descrito no art. 54 da Lei n.º 9.605/98 tem sua consumação sujeita à demonstração efetiva do resultado poluição, em níveis tais que resulte ou possa resultar danos à saúde humana. Indispensável, portanto, à responsabilização penal do recorrente, na avaliação dos níveis da poluição efetivamente havida, bem assim a sua potencialidade de causar danos à saúde humana, aferições que não aportaram aos autos.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, de rigor conhecer do apelo e negar-lhe provimento, para manter
in totum
a decisão
a quo
que absolveu o apelante
Afonso Guilherme Martins Rodrigues
, com lastro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nos exatos termos da
fundamentação.

É como voto.

Belém, 23 de novembro de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/11/2021